Tribunal: TJMT
Processo: 1020024-83.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020024-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO MILANI - CPF: 304.113.511-68 (AGRAVANTE), ANTONIO GOMES JARDIM NETO - CPF: 957.723.678-20 (AGRAVANTE), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), FABIO LUIZ DALMEIDA - CPF: 571.714.321-49 (AGRAVADO), MARCELO WILKE - CPF: 346.785.651-91 (AGRAVADO), RAQUEL MARCONDES - CPF: 998.283.591-20 (AGRAVADO), JORGE DIRCEU SOARES DA SILVA - CPF: 911.711.130-72 (AGRAVADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (PROCURADOR), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (PROCURADOR), MARIA BERNADETE FERESIN JARDIM - CPF: 040.833.708-74 (AGRAVANTE), GERALDO TROUY D OLIVEIRA FILHO - CPF: 536.410.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), RAQUEL MARCONDES - CPF: 998.283.591-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINARMENTE A REINTEGRAÇÃO DOS AGRAVADOS NA POSSE DO IMÓVEL RURAL OBJETO DO LITÍGIO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão liminar de reintegração na posse constitui medida provisória, que independe de cognição completa, não se exigindo prova plena e indiscutível, uma vez que não se está a apreciar se o esbulhador/turbador tem ou não melhor direito sobre a coisa, mas apenas se há posse anterior e o(a) esbulho/turbação praticado(a) pelo réu ocorreu a menos de ano e dia.

Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelos Autores/Agravados e, ainda, em contrapartida, os Requeridos/Agravantes não trouxeram prova capaz de corroborar as razões por eles apresentadas.

Logo, imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS ANTÔNIO MILANI
e
outros
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n.º 1001902-41.2021.8.11.0005, proposta por
FÁBIO LUIZ DALMEIDA
e
outros,
deferiu o pedido liminar de reintegração de posse em favor dos Agravados
FÁBIO
e
MARCELO WILKE
sobre os imóveis rurais objeto da demanda.

Inconformados, os Recorrentes pleiteiam a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que inexiste conflito possessório nos imóveis rurais, pois as Fazendas “Catucho I” e “Catucho II”, que deram origem às áreas rurais de propriedade dos Agravados, estão situadas na margem direita do Rio Água Verde e na margem esquerda do Ribeirão Santo Antônio, enquanto que o imóvel rural de propriedade dos Agravantes, denominado Fazenda “Recanto”, fica na margem direita do Ribeirão Santo Antônio.

Aduzem que não há sobreposição de áreas, e tanto os imóveis dos Agravados, como os imóveis rurais de que são proprietários, estão devidamente delimitados.

Ressaltam que providenciaram a contratação de engenheiro agrônomo para elaboração de laudo técnico, o qual constatou que a localização do imóvel rural de propriedade dos Recorrentes é diverso daquele de propriedade dos Recorridos, de modo que seria impossível ocorrer sobreposição das áreas.

Ponderam que os Autores da possessória, ora Agravados, utilizaram da demanda para tentar criar uma situação de invasão que não existe, já que os imóveis são próximos, mas não se sobrepõem, ou seja, tentam usurpar o patrimônio dos Agravantes.

Destacam que, da leitura do laudo de constatação elaborado pelo Oficial de Justiça, é possível concluir que os Recorridos não exercem posse sobre a área rural
sub judice
, tanto que o meirinho certificou que os imóveis estavam abandonados e em péssimo estado de conservação, sem nenhum habitante.

Por derradeiro, sustentam que foram satisfatoriamente demonstrados os pressupostos para a concessão da medida liminar pleiteada.

Com base nessas assertivas, pugnaram pelo efeito suspensivo ao recurso para, desde logo, sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito deste Instrumental.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 146813169).

Contrarrazões ao ID. 148521671.

Audiência de justificação realizada nos autos de origem em 31/08/2022 (ID. 94041284).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
RAQUEL MARCONDES, JORGE DIRCEU SOARES DA SILVA, FÁBIO LUIZ D ́ALMEIDA
e
MARCELO WILKE
ajuizaram
Ação de Reintegração de Posse
em desfavor do
MARCOS ANTÔNIO MILANI
e
ANTÔNIO GOMES JARDIM NETO
e

afirmam serem os legítimos possuidores do imóvel rural objeto do litígio, consistente numa área de terras de aproximadamente 850ha, parte da “Gleba Caetano Dias”, localizada na zona rural do Município de Diamantino/MT.

De acordo com a narrativa da exordial, os Agravados alegam que o exercício da posse sobre a porção de terras decorre da transmissão do antecessor, Sr. Luiz Amaro D’Almeida, o qual possuía as terras desde os idos de 1982.

Acrescentaram que o esbulho é recente, datado de 28/07/2022, o que motivou o ajuizamento da ação principal. Diante do alegado esbulho, requereram, liminarmente, a reintegração na posse do imóvel rural.

Realizada audiência de justificação, por considerar preenchidos os requisitos legais, o Juiz singular deferiu a medida liminar e determinou a reintegração de posse somente em favor dos Agravados/litisconsortes ativos
FÁBIO LUIZ D ́ALMEIDA
e
MARCELO WILKE.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente recurso,

no qual os Agravantes almejam a sua reforma sob o argumento de que os Agravados não comprovaram os pressupostos dos arts. 300 e 561 do Código de Processo Civil.

Diante desta breve digressão, passo ao exame do mérito do Instrumental, o qual está restrito à análise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada.

Como é cediço, as ações possessórias, quando propostas dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho, processam-se de acordo com o art. 554 e seguintes do CPC, de sorte que, para o deferimento do pleito liminar, nos termos do art. 561 do CPC, cabe ao autor provar: I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

O artigo 1.196 do Código Civil estatui qual a característica da pessoa do possuidor e elenca os elementos para extrair o conceito legal de posse,
verbis:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade.

Além disso, de acordo com o art. 1.204 do diploma civil, a aquisição ou a consumação da posse ocorre a partir do momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de quaisquer dos poderes inerentes à propriedade, tais como: o uso, disposição, fruição etc.

O esbulho, por sua vez, caracteriza-se pela injusta privação da posse em virtude de violência sobre a coisa, de constrangimento ocasionado ao possuidor por medo de cometimento de violência ou, ainda, por ato clandestino ou abuso de confiança (THEODORO, Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 28ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. III, pp. 120/121).

A turbação, de seu turno, pode ser conceituada como “
todo fato injusto, ou todo ato abusivo, que venha ferir direitos alheios, impedindo ou procurando impedir o seu livre exercício.”
(SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 28.ª ed., p. 1425).

Na hipótese, a demanda possessória refere-se a
posse nova
, de modo que seu trâmite deve ser pelo rito especial, nos termos do que dispõe o art. 558, do Código de Processo Civil. Por consectário, para que seja concedida a medida liminar, exige-se a comprovação dos requisitos do
art. 561 do CPC.

Pois bem. Denota-se dos autos principais que o Juiz condutor do feito proferiu a decisão objurgada com base em elementos colhidos na audiência de justificação prévia em que as testemunhas afirmaram que somente os Agravados/litisconsortes ativos
FÁBIO LUIZ D ́ALMEIDA
e
MARCELO WILKE
exerciam posse mansa e pacífica no imóvel rural

até a turbação praticada pelos Agravantes (ID. 94041284 – autos principais).

Com isso, a despeito do esforço argumentativo dos Recorrentes, se o Julgador singular proferiu a decisão combatida depois de realizar audiência de justificação, os elementos colhidos conferem credibilidade à medida liminar reintegratória deferida aos litisconsortes ativos
FÁBIO LUIZ D ́ALMEIDA
e
MARCELO WILKE.

Essas circunstâncias fragilizam as alegações dos Agravantes, eis que, até a produção de prova contrária, não há indícios suficientes de que preenchem os requisitos da lei de regência.

Em resumo, não há nos autos elementos robustos sobre o exercício da posse pelos Agravantes na área rural objeto da controvérsia. Pelo contrário, a posse, o esbulho, bem como a perda da posse pelos Agravados foram corroboradas na justificação prévia, consoante abaixo transcrevo o relato da testemunha/vizinha do imóvel rural
sub judice
:

“TESTEMUNHA RONALDO KROLING

Advogado Rodrigo: Você sabe quem tem a posse dessa área?

Testemunha Ronaldo Kroling: Quem sempre teve a posse ali foi o Sr. Luiz Amaro, que eu sei que sempre possuiu a posse ali foi o Sr. Luiz Amaro.

Advogado Rodrigo: O filho dele também do Sr. Luiz Amaro... Marcelo Wilke?

Testemunha Ronaldo Kroling: Sim, sim, da família ali, Marcelo também.

Advogado Rodrigo: O senhor tem conhecimento se tem algum imóvel, alguma construção, alguma edificação?

Testemunha Ronaldo Kroling: Sim, tem.

Advogado Rodrigo: Sabe me dizer quantos?

Testemunha Ronaldo Kroling: Eu sei que tem a casa onde o Marcelo morou um tempo ali, tem energia elétrica ali, se eu não me engano a energia vai até a casa do Marcelo. E se não me falha a memória, ela vai um pouco pra frente ali, eu só fui até hoje na casa onde o Marcelo morava.

Advogado Rodrigo: O Marcelo mora nessa casa, morou, mora com lá com você, presta serviço pra você, como que é a situação do Marcelo? Pode detalhar?

Testemunha Ronaldo Kroling: Sim, o Marcelo eu conheço ele, desde os anos 80, eu conheço o Marcelo, trabalhava com o senhor Luiz Amaro, eu não tenho certeza, mas acho que ele é sobrinho do Luiz Amaro, acho que ele é parente do Luiz Amaro, mas eu conheci ele trabalhando com o senhor Luiz Amaro, e um tempo depois ele deixou de trabalhar com o Luiz Amaro e foi morar na propriedade lá, nessa casinha onde ele morava ali e passados uns anos que ele morou ali, hoje ele trabalha comigo lá, mora dentro da minha propriedade. Que fica uns 3 ou 4km de distância da propriedade dele lá.

Advogado Rodrigo: O senhor sabe se o senhor Marcelo plantava alguma coisa, tinha criação de alguma coisa lá nessa área, próximo da casa dele?

Testemunha Ronaldo Kroling: Ele tinha plantio de subsistência que eu via lá, mandioca, abacaxi, essas coisas que se planta na beira da casa pra subsistência né.

(...)

Advogado Rodrigo: Você tem conhecimento de que essa área foi invadida, entraram outras pessoas lá?

Testemunha Ronaldo Kroling: Eu tive conhecimento de conversas de vizinho pra vizinho, “oh entraram lá na área do Luiz Amaro e tals”, essas coisas que a gente sabe de conversas assim “oh tá sabendo que entraram lá na área do senhor Luiz?”, mas de fato mesmo quem entrou, quem tá lá eu não sei.

Advogado Rodrigo: O senhor lembra que ano, há quanto tempo foi essa conversa que o senhor ouviu falar isso?

Testemunha Ronaldo Kroling: Ah, acredito que ano passado que aconteceu isso, se não me engano.”

Nesta linha de intelecção, diante do conjunto fático-probatório até o momento produzido, não há, por parte dos Agravantes, o preenchimento dos requisitos legais que autorizem alterar a decisão liminar possessória concedida aos Recorridos.

Acerca da inobservância dos pressupostos legais dispostos no art. 561 do CPC para a concessão da medida liminar reintegratória, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR -
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- INDEFERIMENTO.
Para concessão da liminar em reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação da posse, do esbulho (e sua data) e da perda da posse. Carecendo a demanda de dilação probatória para apurar a posse anterior ao citado esbulho sobre a área em discussão, não é o caso de se realizar qualquer medida antecipatória
. (Relator - Des. Adriano de Mesquita Carneiro) V.v.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1) Para o indeferimento da liminar de reintegração de posse, exige-se a designação de audiência prévia de justificação, nos termos do artigo 562 do CPC. 2) A inobservância dessa regra processual acarreta a cassação da decisão. 3) Recurso provido. (Segundo Vogal - Des. Marcos Lincoln).

(TJ-MG - AI: 10000212586812001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022).

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. INDEFERIMENTO.
POSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a concessão de liminar de reintegração de posse é necessário que o requerente satisfaça as exigências previstas no art. 561 do CPC/15.

2. Nas ações que visam a reintegração de posse, a discussão acerca da propriedade do imóvel resta descabida, sendo dispensável a sua comprovação.

3. A designação de audiência de justificação, no caso de indeferimento da liminar de reintegração possessória, é necessária, conforme preconiza o art. 562, caput, do CPC. 4. Recurso parcialmente provido.

(TJMG. Agravo de Instrumento n.º 10000200723195001. Relator Otávio Portes. Julgado em 16/09/2020. Publicado em 17/09/2020) (sem grifos no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO EFETIVO DA POSSE.
JUÍZO SUMÁRIO.
REQUISITOS DO ART. 561/CPC NÃO PREENCHIDOS.
TUTELA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE EM TESE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA POR ANOS. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300/CPC. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1. A concessão de liminar nas ações possessórias trata-se de medida provisória, que independe de cognição completa, não se exigindo prova plena e indiscutível, uma vez que não se está a apreciar se o esbulhador/turbador tem ou não melhor direito sobre a coisa, mas apenas se há posse anterior e o (a) esbulho/turbação praticado (a) pelo réu ocorreu a menos de ano e dia.

2. Não se desincumbindo a parte autora da comprovação do efetivo exercício do poder de fato sobre a coisa, não é possível a concessão da proteção possessória pretendida em sede liminar, ante a exegese do art. 561/CPC.

3. Ainda que seja admissível a proteção possessória por via da tutela provisória, não é cabível sua concessão quando não se identifica qualquer urgência quando a própria parte autora reconhece encontrar-se a requerida há anos no local, só passando a se insurgir com relação à essa posse cerca de oito anos após do encerramento do uma parceria entre as partes, especialmente quando respectivo instrumento dessa relação jurídica sequer é juntada com a inicial.

4. Agravo de Instrumento à que se dá provimento.
(TJPR. Agravo n.º 0015564-71.2018.8.16.0000. Relator Juiz Francisco Carlos Jorge. Julgado em 10/10/2019. Publicado em 15/10/2019).

Pelos fundamentos acima delineados, não entrevejo justificativa plausível para a modificação do
decisum
objurgado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho intacta a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022